Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO. POSSE. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PERMUTA. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. In casu, demonstrada a probabilidade do direito alegado e, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem os agravantes serem mantidos na posse do imóvel até a data ajustada para sua desocupação. Eventuais perdas e danos demandam maior dilação probatória, a ser realizada na origem.

3. Recurso conhecido e provido.